Tribunal: TJSP
Processo: 1506714-38.2017.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – Município de Cotia – Execução fiscal – Pessoa jurídica regularmente extinta antes da propositura da ação – Pedido de redirecionamento do feito contra o sócio – Impossibilidade – Mero inadimplemento que não figura hipótese do art. 135 do CTN ou Súmula 435 do STJ – Responsabilidade tributária do sócio que, sem prévio título executivo, não autoriza o redirecionamento requerido –

Ementa:
APELAÇÃO – Município de Cotia – Execução fiscal – Pessoa jurídica regularmente extinta antes da propositura da ação – Pedido de redirecionamento do feito contra o sócio – Impossibilidade – Mero inadimplemento que não figura hipótese do art. 135 do CTN ou Súmula 435 do STJ – Responsabilidade tributária do sócio que, sem prévio título executivo, não autoriza o redirecionamento requerido – RECURSO DESPROVIDO.